Tribunal: TJSP
Processo: 1521234-47.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521234-47.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
MACHADO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521234-47.2019.8.26.0050 -Voto no 14.178
2
Apelação n.o 1521234-47.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Robson Machado do Nascimento
Apelado: Ministério Público

VOTO no 14.178
RECEPTAÇÃO Apelo do réu Absolvição Impossibilidade
Circunstâncias fáticas a demonstrar que o acusado tinha plena ciência
da origem ilícita dos bens
Condenação de rigor
Correta a
dosimetria da reprimenda Personalidade voltada à delinqüência
Aspecto que, aliado à gravidade concreta da conduta (receptação de
veículos roubados) justifica regime mais severo Regime semiaberto
mantido Pleito de substituição da pena carcerária por restritivas de
direitos que não pode ser atendido, uma vez demonstrado que tal
medida não seria suficiente à repressão e prevenção do crime .
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 199-203, de lavra do
MM. Juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira, acrescenta-se que
Robson Machado do Nascimento foi condenado ao cumprimento de um ano
e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 11 dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no art. 180, “caput” (por duas vezes),
combinado com o artigo 71, “caput”, ambos do Código Penal.
Irresignado, apela o réu, postulando desate absolutório. Em
linha subsidiária, requer a desclassificação da conduta para a sua forma
culposa, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (razões de fls. 223-229).
O recurso foi respondido (fls. 237-243).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer
subscrito pelo Dr. Renato Eugênio de Freitas Peres, manifestou-se
desprovimento do apelo (fls. 251-254).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521234-47.2019.8.26.0050 -Voto no 14.178
3
2. O reclamo não comporta acolhimento.
3. Narra a denúncia que em 15 de julho de 2019, nesta
Capital, Robson Machado do Nascimento conduzia o veículo automotor
automóvel Honda/Fit, descrito no auto de exibição/apreensão de fls. 15/17,
sabendo que se tratava de produto de crime de roubo, registrado no B.O. no
2810/2019. Consta também que Robson Machado do Nascimento adquiriu
ou recebeu o veículo Hyundai/HB20, descrito no auto de exibição/apreensão
de fls. 15/17, sabendo tratar-se produto de crime.
4. Ao contrário do alegado pela combativa defesa, a autoria
e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas, sobretudo pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelos autos de entrega (fls. 5-6 e 62-63),
pelos boletins de ocorrência (fls. 9-12 e 119-120) pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 15-17) e pela prova oral coligida (fls. 2-4, 7-8, 66 e 198).
Interrogado em sede inquisitiva, Robson disse que teria
comprado o Honda/Fit pelo site “OLX” e marcado com o vendedor de
entregar a quantia de R$ 10.000,00 em espécie, no dia dos fatos. Após
realizar o pagamento, pegou a chave do veículo e nele entrou, com sua
esposa, oportunidade que foi abordado pelos policiais militares. Disse não ter
conhecimento sobre o outro veículo, encontrado nas proximidades (fls. 7).
Em juízo, apresentou versão diferente. Narrou que teria comprado o
Honda/Fit por R$ 10.000,00 de uma pessoa que não lhe entregou os
documentos e, em troca, ofereceu um segundo carro, o Hyundai/HB20.
Aceitou, segundo disse, porque queria trabalhar no ramo de venda de
automóveis. Não chegou a tomar posse do segundo veículo, mas estava com
suas chaves para avaliá-lo. Não soube identificar o vendedor (fls. 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521234-47.2019.8.26.0050 -Voto no 14.178
4
Os milicianos responsáveis pela prisão em flagrante, por sua
vez, narraram de forma segura e harmônica os fatos tal como descritos na
inicial. Relataram que, durante patrulhamento de rotina, depararam-se com o
réu conduzindo o veículo Honda/Fit apreendido, oportunidade em que
Robson foi abordado. Em consulta, os depoentes constataram que o veículo
era objeto de roubo. Além disso, encontraram com ele as chaves de outro
veículo, o qual foi apontado pelo próprio acusado como sendo o
Hyundai/HB20. Por fim, anotaram que o recorrente não apresentou os
respectivos documentos veiculares e confessou que receptava os automóveis
por estar desempregado (cf. depoimentos de fls. 7-8 e mídia de fls. 198).
Dando arrimo a tais elementos de prova, o ofendido
Leonardo Machado Junior confirmou que o veículo Hyundai/HB20,
subtraído anteriormente, pertencia a empresa “Movida Locação de Veículos
S/A” (fls. 62-63, 66 e 67-83). Ademais, outra vítima de roubo, Claudio da
Rocha, afirmou que o veículo Honda/Fit era de sua propriedade e havia sido
subtraído três dias antes (fls. 4, 5-6 e 119-120).
A propósito, em sede de crimes patrimoniais “a apreensão
da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção
em certeza, autorizando-se, assim, a condenação" (TACRIMSP rel. San
Juan França, j. 29/07/1997, RT 746/629).
5. Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do
policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o
dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos
inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521234-47.2019.8.26.0050 -Voto no 14.178
5
realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre conferir, a tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os
demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas
Corpus no 73518-SP, 1a T., j. 26/3/1996).
No caso dos autos, os agentes públicos não conheciam o
recorrente, inexistindo, portanto, motivos para falsamente incriminá-lo.
6. Enfim, diante desse expressivo conjunto de provas, era
mesmo de rigor a condenação do apelante como incurso no art. 180, “caput”,
do Código Penal, por duas vezes e, pelos mesmos motivos, inviável a
pretendida desclassificação da conduta para a sua forma culposa.
Frise-se
que
Robson
foi
surpreendido
conduzindo
automóvel subtraído três dias anteriormente aos fatos, além de estar na posse
das chaves de outro veículo subtraído, sendo certo que, além de não
apresentar qualquer justificativa para as suas posses, ainda confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521234-47.2019.8.26.0050 -Voto no 14.178
6
informalmente aos policiais militares que atuava na receptação de carros, tudo
a evidenciar que tinha plena ciência da origem espúria do bem.
7. As penas foram devidamente fixadas, elevadas apenas
por conta da continuidade delitiva, não havendo impugnação quanto ao tema.
8. Por fim, correta a imposição do regime prisional
semiaberto para o início do desconto da pena.
Isso porque, além da gravidade concreta da conduta
receptação de veículo automotor, que, como se sabe, fomenta a prática
reiterada de outros delitos patrimoniais, não raro com emprego de violência ,
a periculosidade e a tendência à reiteração criminosa do apelante (v. fls.
140-143 e 145-150) demonstram a necessidade da fixação do regime mais
severo, nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal. Neste sentido, fez
constar o Magistrado sentenciante:
“(...) iniciará o cumprimento da pena privativa de
liberdade no regime semiaberto, uma vez que demonstra
periculosidade, bem como, após o presente fato, envolveu-se em
mais dois crimes análogos, ou seja, não demonstra senso de
disciplina e qualquer outro regime prisional, em resumo, seria
mero exercício de impunidade”. (fls. 202).
9. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena
carcerária por restritivas de direitos, eis que tal medida não se mostra, no
caso, suficiente à repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 44,
inciso III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521234-47.2019.8.26.0050 -Voto no 14.178
7
10. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator